Tribunal: TJDFT
Processo: 0743066-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743066-51.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: GR8 MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: WALLACE DOS REIS ALVES DESPACHO Ausente pedido liminar. Considerando que o agravado, revel na fase cognitiva, ainda não foi intimado para o cumprimento de sentença, é desnecessária sua intimação para contrarrazões. Informe-se ao Juízo a quo. Após, conclusos. I. Brasília, 16 de janeiro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator